Tribunal: STF
Processo: Ext 1104
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTAS: 1. EXTRADIÇÃO.  Passiva. Pena. Prisão perpétua. Comutação
   prévia assegurada. Detração do tempo cumprido como prisão
   preventiva no Brasil. Efeito secundário e automático do
   deferimento do pedido. Exigência, porém, que toca ao Poder
   Executivo. Inteligência do art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 -
   Estatuto do Estrangeiro. Precedentes. O destinatário do disposto
   no art. 91, II, do Estatuto do Estrangeiro, é o Poder Executivo,
   a que incumbe exigir, do Estado estrangeiro requerente, o
   compromisso de efetivar a detração penal, como requisito para
   entrega do extraditando.
2. RECURSO. Embargos de declaração.
   Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão,
   obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos
   rejeitados. Embargos declaratórios não se prestam a modificar
   capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.